Tribunal: TJES
Processo: 5000037-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AROS AUTO PECAS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO POR OMISSÃO DE RECEITA. DADOS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS. SIGILO BANCÁRIO. ART. 6º DA LC 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ICMS E REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 225 E TEMA 863 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória proposta por Aros Auto Peças LTDA – ME objetivando a desconstituição do auto de infração n.º 5.044.806-6, lavrado pelo Fisco Estadual do Espírito Santo com base em suposta omissão de receita, apurada a partir de divergência entre valores declarados pela empresa e dados fornecidos por operadoras de cartões de crédito e débito, resultando em crédito tributário de R$ 151.150,70, incluindo multa de 177%. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, mantendo o lançamento do imposto, mas limitando a multa a 100% do tributo. Apelações cruzadas foram interpostas pelo Estado, visando restabelecer a totalidade da autuação, e pela empresa, buscando a nulidade integral do lançamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização de dados de operadoras de cartão de crédito sem autorização judicial viola o sigilo bancário; (ii) estabelecer se houve afronta ao contraditório no procedimento administrativo fiscal; (iii) determinar se a multa fixada em 177% do tributo tem caráter confiscatório e deve ser limitada a 100%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obtenção de dados de administradoras de cartões de crédito pelo Fisco, com base no art. 6º da LC 105/2001, não configura violação ao sigilo bancário, conforme decidido pelo STF no RE 601.314, com repercussão geral reconhecida no Tema 225.

4. O STF reconhece que o dispositivo legal transfere o dever de sigilo das instituições financeiras à administração tributária, o que afasta a necessidade de autorização judicial para o repasse de tais dados.

5. O lançamento fiscal com base em cruzamento de informações declaradas pelo contribuinte e dados das operadoras de cartão é válido e não ofende o contraditório, quando a parte é devidamente notificada no curso da fiscalização.

6. A jurisprudência do TJES reafirma a constitucionalidade da utilização de dados de operadoras de cartão como meio de prova para fins de constituição do crédito tributário, sem que isso implique nulidade do lançamento.

7. A cobrança de ICMS sobre mercadorias sujeitas à substituição tributária não foi comprovadamente realizada em desconformidade, inexistindo erro de direito ou base de cálculo que justifique a nulidade integral do auto de infração.

8. A multa de 177% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, violando o art. 150, IV, da CF/1988, conforme jurisprudência consolidada do STF, inclusive no julgamento do Tema 863 de repercussão geral.

9. O STF admite multa qualificada de até 100% do débito tributário, ou até 150% em caso de reincidência comprovada, conforme art. 44, § 1º-A, da Lei 9.430/96, com a redação da Lei 14.689/23, o que não se aplica ao caso concreto.

10. A decisão de primeiro grau, ao limitar a multa a 100% do valor do tributo, está em conformidade com precedentes do STF e do próprio TJES, que vedam aplicação de penalidade com carga excessiva.

11. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do Tema 1076 do STJ, o qual reconhece que, ausente condenação, a base de cálculo dos honorários é o valor da vantagem econômica efetivamente obtida pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de dados fornecidos por operadoras de cartão de crédito pelo Fisco, nos termos do art. 6º da LC 105/2001, não viola o sigilo bancário.

2. O contraditório é respeitado no procedimento fiscal quando há prévia notificação do contribuinte no curso da fiscalização.

3. A multa tributária superior a 100% do valor do tributo tem caráter confiscatório e deve ser limitada, salvo hipótese legal de reincidência expressamente configurada.

4. Em ação sem condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; LC 105/2001, art. 6º; CTN, art. 144, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei 9.430/96, art. 44, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 601.314, Tema 225, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.12.2010; STF, RE 855.091, Tema 863, rel. Min. Luiz Fux, j. 23.02.2024; STF, RE 754.554 AgR, rel. Min. Celso de Mello, j. 22.10.2013; TJES, AI 5008802-97.2023.8.08.0000, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 21.09.2023; TJES, AI 5003380-10.2024.8.08.0000, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.08.2024; TJES, AI 5006048-51.2024.8.08.0000, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 16.09.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000037-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AROS AUTO PECAS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: MATEUS BUSTAMANTE DIAS - ES33090-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Vê-se que na origem que
Aros Auto Peças LTDA - ME
ajuizou ação anulatória com propósito de desconstituir o auto de infração n. 5.044.806-6, lavrado pelo Fisco Estadual do Espírito Santo com base em suposta omissão de receita.

A autuação teve como fundamento a divergência entre os valores declarados nas obrigações fiscais da empresa e aqueles informados por administradoras de cartões de crédito e débito, resultando na constituição de crédito tributário no montante de R$ 151.150,70, composto de imposto e multa de 177%.

A parte autora alega vícios no procedimento administrativo, especialmente por violação ao art. 6º da LC n.º 105/2001, ausência de disponibilização dos demonstrativos das operadoras de cartão e erro de direito quanto à base de cálculo, haja vista que mais de 90% das mercadorias comercializadas estariam submetidas ao regime de substituição tributária do ICMS.

A sentença de primeiro grau reconheceu parcialmente os pedidos, mantendo o lançamento do imposto, mas acolhendo a tese de confisco quanto à multa, limitando a 100% do valor do tributo.

O Estado do Espírito Santo apelou para restabelecer integralmente o auto de infração, argumentando que a multa aplicada obedece aos limites legais e não possui natureza confiscatória.

Por seu turno, a empresa recorreu buscando o reconhecimento da nulidade total do lançamento, sob os fundamentos de ausência de contraditório, inobservância da legislação de sigilo bancário, e impossibilidade de cobrança de ICMS sobre mercadorias sujeitas à substituição tributária.

O caso apresenta relevante controvérsia sobre os limites da atuação fiscal baseada em dados de operadoras de cartão e a compatibilidade da sanção aplicada com os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e não confisco.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema nº 225, no julgamento do RE 601314, cuja discussão tratava do
a) fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei nº 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.

Neste passo a tese jurídica fixada no tema nº 225, STF se deu nos seguintes termos:
I - O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN
.

Desse modo, a obtenção pelo Fisco das informações referentes às vendas com cartão de crédito, sobretudo para cruzamento com as informações prestadas pelo próprio contribuinte, não representam quebra de sigilo bancário.

Esse entendimento também encontra lastro na jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

O Estado do Espírito Santo se valeu de informações prestadas por administradoras de cartão de crédito e débito a fim de autuar a agravada por supostamente ter deixado de emitir nota fiscal quando promoveu a saída de mercadorias, com fundamento na Lei Estadual nº 7.000/2001 e RICMS-ES. 2. Sobre o assunto, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que “Consoante entendimento da Suprema Corte lançado por ocasião do julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral com o Tema 225, a previsão contida no art. 6º da Lei Complementar nº. 105/2001 é constitucional, de modo que não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de ‘transferência do sigilo’ das instituições financeiras para a Administração fazendária”. [...]. (TJES; APL-RN 0018011-45.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/03/2022; DJES 01/04/2022). 3. No caso em comento, ao menos em princípio, não há a apontada irregularidade na lavratura do auto de infração, na medida em que este decorreu de fiscalização realizada pelo ente fazendário, da qual a agravada foi previamente comunicada. Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório no âmbito administrativo, já que tais atos precedem à lavratura do auto de infração ora impugnado. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 21/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5008802-97.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Outrossim, a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, ou seja,
para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
.

Em recentíssima oportunidade de julgamento, o Supremo Tribunal Federal fixou Tese de Repercussão Geral (Tema n° 863) acerca do tema, definindo-se que:
"Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo."

Ressalto que tal entendimento sobre a limitação do percentual da multa ao valor total do tributo devido já havia sido adotado em diversas oportunidades pretéritas, tanto pelo Col. Supremo Tribunal Federal quanto por esta Eg. Corte de Justiça, dos quais cito os seguintes precedentes:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA COMINADA EM LEI – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO – CLÁUSULA VEDATÓRIA QUE TRADUZ LIMITAÇÃO MATERIAL AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E QUE TAMBÉM SE ESTENDE ÀS MULTAS DE NATUREZA FISCAL – PRECEDENTES – INDETERMINAÇÃO CONCEITUAL DA NOÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO – DOUTRINA –
PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO
– “
QUANTUM” DA MULTA TRIBUTÁRIA QUE ULTRAPASSA, NO CASO, O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL – EFEITO CONFISCATÓRIO CONFIGURADO
– OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS QUE IMPÕEM AO PODER PÚBLICO O DEVER DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE PRIVADA, DE RESPEITO À LIBERDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL E DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO. (RE 754554 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – LIMITAÇÃO A 100% (CEM POR CENTO) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 2. Deve ser reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo a execução da multa ser limitada ao valor principal (valor do imposto devido), conforme decidido pelo culto Magistrado singular. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003380-10.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 14/Aug/2024)

Portanto, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento jurisprudencial atual, determinando o decote da multa naquilo que superar 100% (cem por cento) do tributo apurado.

Desta forma, é inegável a abusividade da multa aplicada considerando o valor da exação no caso concreto, merecendo o devido recálculo na forma preconizada no
decisum
atacado, a fim de evitar violação ao princípio do não confisco.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. MULTA. DEIXAR DE EMITIR DOCUMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DO VALOR DA MULTA APENAS NAQUILO QUE ULTRAPASSA 100% DO IMPOSTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão ora apresentada parece se enquadrar na hipótese do Tema 487 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a autuação ocorreu em virtude do descumprimento de obrigação acessória do contribuinte, referente a emissão de notas fiscais, o que por certo ensejou o recolhimento de tributo a menor. 2. Todavia, considerando que a análise do Tema ainda pende de julgamento, mostra-se mais razoável aplicar-se o entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado inclusive em recentes arestos, no sentido de que sejam as multas punitivas limitadas em 100% do valor do Tributo, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo. 3. Nesse contexto, vale consignar que a jurisprudência deste E. TJES, vem amparando-se em tais orientações do STF, manifestando-se quanto à inviabilidade de aplicação das multas previstas na Lei Estadual nº 7.000/2001 em valor superior a 100% do tributo devido. 4. Como na hipótese dos autos, o auto de infração nº 5.051.035-5 evidencia que o imposto alcança o valor de R$ 81.554,46 (oitenta e um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), e a multa aplicada alcançou o montante de R$ 143.919,63 (cento e quarenta e três mil e novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), o que ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento), deve ser mantida irretocável a decisão vergastada. 5. Recurso conhecido e improvido. Data: 31/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009497-85.2022.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa.

[...] 2. Na hipótese dos autos, foi aplicada a penalidade prevista no art. 75-A, §4, inciso I, alínea "a", I, da Lei n. 7.000/2001, isto é, multa equivalente ao valor do documento, que poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo eventualmente devido sobre as operações, deve ser adotado o posicionamento sedimentado pelo STF, manifestado inclusive em recentes arestos, no sentido de acolher a tese de limitação na fixação da multa punitiva em 100% do valor do Tributo, tal como consignado pelo i. Magistrado a quo. [...] Data: 15/Mar/2023. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0022821-88.2019.8.08.0048. Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Compra e Venda.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, esta c. Primeira Câmara possui entendimento de que
“[...] aplicando o entendimento firmado no Tema nº 1076, do STJ, não havendo condenação, deve o percentual dos honorários advocatícios incidir sobre o proveito econômico obtido, que, na hipótese, corresponde ao valor da multa que excedeu 100% do tributo, tal como apontado pelo juízo de origem.”
Data: 16/09/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5006048-51.2024.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

Assim, avaliando a situação não vislumbro possibilidade de alteração da sucumbência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
LHES

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença.

Majoro os honorários recursais, em razão do desprovimento do apelo, para o patamar de 11% (onze por cento), eis que satisfatório para remunerar o trabalho adicional nesta instância, a fim de atender os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º e § 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.